Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707492-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ARLETE MAIA GOMES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA ARLETE MAIA GOMES D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL (ID 17959603) e MARIA ARLETE MAIA GOMES (ID 17959602) interpuseram apelações contra sentença que, em Ação de Obrigação de Não Fazer proposta por MARIA ARLETE, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mas ressalvou “que os atos de demolição, se ainda não efetivados, deverão aguardar o término do atual período de isolamento social e medidas de combate à pandemia de COVID-19” (ID 17959599, p. 3). Na apelação interposta por DISTRITO FEDERAL, consta pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 17959603, p. 10): “Como antes referenciado, há evidente dano inverso ocasionado pela sentença apelada. Isso porque, ao obstar a fiscalização urbanística enquanto pendente o período de quarentena estabelecido pelo Poder Executivo do Distrito Federal, a decisão recorrida, a par de prestigiar uma situação ilegal, submete a atuação pública a uma data absolutamente incerta. Com isso, deixa vulneráveis o meio ambiente, a ordem urbanística e o patrimônio público por tempo indeterminado, acarretando claro periculum in mora reverso, consubstanciado na consolidação de situação de fato, com prosseguimento das edificações não licenciadas, em claro prejuízo à ordem urbanística. Reforça o dano inverso o fato de que a decisão recorrida não estabeleceu qualquer contracautela em favor do órgão de fiscalização, permitindo, com isso, que prossigam livremente as atividades antrópicas em prejuízo da sensibilidade ambiental da área e da ordem urbanística. Assim sendo, com fundamento no art. art. 1.012, §3o, do CPC, Distrito Federal pede a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, liberando-se o regular exercício do poder de polícia administrativo na área litigiosa.” (ID 17959603, p. 10). O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo e elenca as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. -- § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (sem grifos no original). No caso dos autos, julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora MARIA ARLETE no sentido de impedir ação demolitória por parte do Poder Público. Porém, definiu que, caso ainda não efetivada a demolição, tal deve aguardar o término do atual período de isolamento social relativo à pandemia decorrente do Covid-19: “O direito de moradia não se exerce de modo absoluto, em detrimento do restante do ordenamento jurídico. Ao contrário, deve ser exercitado em conformidade com a lei e o interesse público. A moradia estabelecida de modo clandestino e em violação ao ordenamento urbanístico e ambiental não tem tutela jurídica, até mesmo porque, sendo direito difuso inclusive das gerações vindouras, a preservação do meio ambiente é interesse jurídico prevalente. Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Ressalvo, contudo, que os atos de demolição, se ainda não efetivados, deverão aguardar o término do atual período de isolamento social e medidas de combate à pandemia de COVID-19.Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).” (ID 17959599, p. 3). Como determina o parágrafo quarto do art. 1.012, CPC/2015, para atribuição do efeito suspensivo requerido pelo DISTRITO FEDERAL (um dos apelantes), necessária a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a tutela de urgência deferida na origem (demolição que deve aguardar o "término do atual período de isolamento social e medidas de combate à pandemia de COVID-19"), além de consubstanciar medida de mitigação do impacto da pandemia sobre as relações jurídicas, reveste-se do necessário caráter humanitário de que deve se revestir as decisões judiciais, mais justificado ainda dado o momento excepcional por que passa a saúde pública. No sentido, o que bem analisado em parecer da d. Procuradoria de Justiça: “Nessa senda, a sentença ajustou o pedido às particularidades do caso concreto, diante do delicado e excepcional panorama vivenciado em razão da pandemia do COVID-19, dentro dos limites da causa de pedir e dos pleitos expostos na exordial. Demais disso, o Juízo a quo, ao assentar ́que os atos de demolição, se ainda não efetivados, deverão aguardar o término do atual período de isolamento social e medidas de combate à pandemia de COVID-19 ́, valeu-se das normas distritais acerca do isolamento social, assim como do poder geral de cautela, para estabelecer solução que não colocasse em risco a dignidade da parte autora, a incolumidade pública e a saúde da coletividade. ( ) Cumpre ressaltar que a suspensão do ato demolitório além de estar em conformidade com os decretos distritais que previu o isolamento social e o estado de calamidade pública, como meios de reduzir a circulação do número de pessoas, permitirá que a apelada se prepare para deixar o imóvel, não significando que a demolição não será cumprida após a superação deste momento particular. Por outro lado, merece ser mantida intacto o capítulo da sentença que trata da suspensão da demolição até que seja superada a crise de saúde pública que assola não apenas o Distrito Federal, mas todo o mundo.” (ID 19188466, pp. 8-9). Em caso análogo, definiu este Tribunal que, pelo “caráter humanitário e excepcionalíssimo, razoável suspender a ordem de demolição da construção da Agravante, sob pena de inclusive de haver dano à saúde pública, bem público também a ser resguardado no caso concreto, haja vista a Pandemia decorrente da circulação do vírus Sars-Cov-2.” (TJDFT. Acórdão 1254140, 07069891420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 13/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante desse contexto, os recursos interpostos por DISTRITO FEDERAL e MARIA ARLETE devem ser recebidos apenas no efeito devolutivo (art.1.012, V, CPC/2015). Por fim, não consta dos autos certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel em discussão. Não há controvérsia em relação à sua localização em zona rural (Núcleo Rural Ponte Alta – Gama – DF), documento de extrema relevância para o deslinde do caso vertente, cuja juntada reputo essencial. Afinal, a natureza da área – pública ou privada – tem o condão de influir na gravidade da sanção a ser aplicada pelo Código de Obras e Edificações do DF – Lei Distrital 6.138/2018. Forte nessas razões, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos por MARIA ARLETE (ID 17959603) e por DISTRITO FEDERAL (ID 17959603); INDEFIRO pedido de efeito suspensivo, RECEBENDO-OS apenas no efeito devolutivo (art. 1012, § 1o, V, CPC/2015). Em homenagem à efetiva prestação jurisdicional e com espeque nos artigos 370 e 932, inc. I, CPC, bem como com assento na inexistência de preclusão da iniciativa probatória do julgador, intimem-se as partes para apresentar, em 15 (quinze) dias, a certidão de ônus/matrícula do imóvel em discussão. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora